Tribunal: TJDFT
Processo: 0744974-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0744974-75.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 211661519 dos autos originários n. 0714494-33.2023.8.07.0006) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias da executada, aqui agravante, via SISBAJUD, sob o fundamento de que a impugnação não veio acompanhada com “qualquer documento referente à alegação de verba salarial”. A agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC. Alega que os valores penhorados são provenientes de sua aposentadoria e salário recebidos. Explica que “o benefício percebido junto ao Banco de Brasília (BRB) corresponde à aposentadoria proveniente do Governo do Distrito Federal (GDF), enquanto o valor recebido por meio do Banco do Brasil é referente ao provento vinculado à Polícia Federal”. Afirma que o bloqueio levado a efeito nos autos está comprometendo a sua subsistência, impedindo o pagamento de despesas cotidianas, como alimentação, remédios, moradia e necessidades básicas de sua família. Com isso, “está se infringindo um direito básico que assegura que qualquer pessoa tenha o mínimo necessário para viver com dignidade”. Pontua que, diante da natureza alimentar das verbas que compõem a fonte de renda da agravante, “impõe uma limitação objetiva à constrição judicial, reconhecida não apenas pelo ordenamento jurídico, mas também pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores e das contas bancárias da agravante, bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença de requisitos necessários à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso sob análise, embora a impugnação (id. 211286405 na origem) tenha sido apresentada sem qualquer documento e o juízo a quo não tenha oportunizado prova das alegações, os documentos anexados a este recurso comprovam que o bloqueio de ativos financeiros na conta do Banco do Brasil, na quantia de R$ 356,99 (id. 211163457 na origem e id. 65382997), se deu sobre verba salarial, de regra, impenhorável. Cabe pontuar que, a despeito do extrato bancário do BRB (ids. 65382995 e 65382996 na origem), indicando bloqueio naquela conta também de verba salarial, na quantia de R$ 7.787,32, não há informações de que o bloqueio foi realizado por ordem emanada dos autos de origem, pois não consta do “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” anexado (id. 212425853 na origem) o bloqueio em conta do BRB. De todo modo, considerando que a penhora SISBAJUD foi deferida na modalidade de repetição programada, pelo prazo máximo de 30 dias (id. 208677009 na origem), no particular, necessário colher informações do juízo de origem. Noutro giro, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, como a agravante possui duas fontes de renda e, especialmente, verificado o valor dos proventos depositado na conta do BRB (id. 65382995), não transparece incorreta a manutenção da penhora, porquanto incidente em parcela mínima dos rendimentos da agravante. Logo, ausente a probabilidade do direito, bem assim o perigo de dano, porque o juízo originário condicionou o levantamento pelo exequente à preclusão da decisão agravada. Ademais, o pedido de desbloqueado imediato encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida. Por fim, ausente o periculum in mora em relação ao pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que a penhora SISBAJUD na modalidade de repetição programada foi deferida em 26/08/2024, pelo prazo máximo de 30 dias (id. 208677009 na origem), indicando que aquela decisão já se exauriu. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações sobre as contas da agravante que foram bloqueadas em razão da penhora deferida nos autos, em especial, se houve bloqueio/penhora em conta do BRB. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator